Tribunal: TJDFT
Processo: 0713817-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713817-21.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AULUGELIO FIGUEIREDO DA COSTA RODRIGUES NASCIMENTO AGRAVADO: PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIAL NACIONAL D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o da decisão de ID no 52478244 – pág. 1/2, verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, Aulugélio Figueiredo da Costa Rodrigues Nascimento pretende a reforma da decisão proferida pelo MM. Juiz da 8a Vara Cível de Brasília, que, em sede de mandado de segurança, indeferiu o pedido liminar de correção de sua prova objetiva e, posteriormente, de reclassificação do impetrante no certame. O agravante narra que participou do concurso público para o provimento do cargo de técnico em tributos estaduais – TTE, da Secretaria de Estado da Fazenda de Roraima (SEFA/RR), mas que foi eliminado sem ter sua prova corrigida pela banca organizadora, em razão de não ter identificado o tipo de prova no cartão de resposta. Sustenta que o ato administrativo que o eliminou viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o direito fundamental de acesso ao cargo público e que o princípio da vinculação ao edital deve ser analisado com ressalva a estes outros princípios. Alega que a previsão editalícia que prevê a atribuição de nota igual a zero para o candidato que não preencheu o tipo de prova no cartão de resposta se mostra irrazoável e desproporcional, cabendo observar, ainda, que não houve definição clara sobre a obrigatoriedade da referida marcação. Requer a concessão da tutela antecipada recursal para que a autoridade coatora corrija a sua prova objetiva e, por conseguinte, realize sua reclassificação no certame. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, confirmando-se a liminar nos moldes pleiteados, declarando a ilegalidade do ato administrativo que resultou em sua eliminação”. Acrescente-se que este Desembargador, por intermédio da decisão acima referida, indeferiu a tutela antecipada pleiteada. Sem contrarrazões. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa na consulta ao sistema informatizado desta egrégia Corte de Justiça, constatou-se que o processo que deu ensejo ao presente recurso foi sentenciado, com resolução do mérito. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de novembro de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator